Tribunal: STF
Processo: ARE 834741
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Execução. Limites da coisa julgada. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 7. Embargos de declaração rejeitados.